Tribunal: TJES
Processo: 5000305-86.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000305-86.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RENAN BINDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2544212).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a recorrente funciona apenas como um “shopping center virtual”, portanto não é a responsável pelos atos praticados por seus parceiros na entrega dos produtos;
c)
que não houve falha na prestação dos seus serviços nem ato ilícito, posto que inexiste nexo causal;
d)
que é parte ilegítima no processo;
e)
que a referida garantia não foi acionada em momento algum, e atualmente se encontra expirada;
f)
que a situação configura apenas mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em danos morais;
g)
que o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo;
h)
que o
quantum
fixado por danos morais seja reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, pois os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a ausência da entrega do produto adquirido pelo recorrido enseja a devolução do valor pago por este produto e dano moral indenizável.

Primeiramente, quanto à alegação da recorrente de ausência de responsabilização, sustentando que não atuou na relação jurídica pactuada com o recorrido, restou evidenciado que a recorrente integrou a cadeia de fornecedores, notadamente por ser responsável pelo gerenciamento dos pagamentos realizados e também por auferir lucros nas operações realizadas, razão pela qual deve ser responsabilizada.

Pois bem, restou comprovado nos autos que o recorrido adquiriu um Brinquedo Bombeiro Robô (ID. 2544077), pelo valor de R$95,33 incluso o valor do frete, na data de 12/12/2021 para presentear seu filho, com previsão de entrega entre 22/12/2021 e 24/12/2021, sendo incontroverso que o produto não foi entregue.

Depreende-se dos autos que em relação ao produto não entregue, restou cabalmente comprovado nos autos o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços (entrega)
da recorrente, por não solucionar os problemas decorrentes da ausência de entrega do produto.

Destarte, o recorrido sofreu danos decorrentes dos sucessivos erros praticados pela recorrente, especialmente porque não pôde dar a finalidade (presentear) que pretendia ao produto, que inclusive já estava devidamente pago (ID. 2544077).

Pelo exposto, o Juízo
a quo
acertou em condenar a recorrente em danos morais, em razão da peregrinação do recorrido em buscar soluções para a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente, lhe gerou transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, as oportunidades em que buscou uma resolução junto a recorrente, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Valor este que deverá ser corrigido monetariamente
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso. (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE UM BRINQUEDO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.